Tribunal: TJES
Processo: 5000796-38.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2022-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000796-38.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: THIAGO HENRIQUE MONTEBELER RODRIGUES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BAIXO GUANDU - 2ª VARA
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 026 - Gabinete Desª. ELISABETH LORDES - ELISABETH LORDES - Vogal / 028 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Thiago Henrique Montebeler

Rodrigues

em razão da suposta prática de constrangimento ilegal pela autoridade apontada como coatora.

O
i
mpetrante, em síntese, sustenta não estarem presentes as condições necessárias à prisão preventiva d
o
paciente,
preso
pela prática,
em tese, dos crimes descritos no artigo

33

da Lei nº. 11.343/06 e artigo 16 da Lei nº. 10.826/03
.

Liminar indeferida.

Informações prestadas.

Parecer da PGJ pela denegação da ordem.

É o relatório.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para Denegar a ordem pretendida.

Acompanho o entendimento do E. Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Thiago Henrique Montebeler

Rodrigues

em razão da suposta prática de constrangimento ilegal pela autoridade apontada como coatora.

O
i
mpetrante, em síntese, sustenta não estarem presentes as condições necessárias à prisão preventiva d
o
paciente,
preso
pela prática,
em tese, dos crimes descritos no artigo

33

da Lei nº. 11.343/06 e artigo 16 da Lei nº. 10.826/03
.

Verifico, contudo, que
não há motivos que justifiquem a revogação da prisão imposta ao paciente.

Como anotado em sede de análise do pedido liminar:

A despeito do que se sustenta na impetração, a decisão que
decretou a prisão preventiva
aponta expressamente a existência de
prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria
, registrando a necessidade da custódia para
garantia da ordem pública
, o que atende, em tese, os requisitos gizados no artigo 312 do CPP.

Ao que se extrai dos documentos que acompanham a inicial,
a prisão em flagrante do paciente ocorreu após intensa
perseguição policial
,
onde o flagrado empreendeu
fuga em uma motocicleta e em alta velocidade
, colocando em risco a vida da população e dos militares,
efetuou disparos de arma de fogo contra a guarnição
e desrespeitou todas as ordens de parada. Na abordagem, foi apreendida uma arma de fogo com o número de série raspado, 50 (cinquenta) pedras de substância análoga a crack, 01 (um) pino de substância análoga a cocaína, 12 (doze) munições, 01 (um) aparelho celular e a quantia de R$ 200,00.

Além disso, vejo que a decisão que manteve a prisão preventiva aponta expressamente que
o paciente responde
a c
inco ações penais
e um
termo circunstanciado
,
já possui
s
entença penal condenatória transitada em julgado
, e ainda, respondeu a
dois procedimentos de apuração de ato infracional perante a Vara da Infância e Juventude
.

Como vem decidindo o STJ, "
nas hipóteses em que a quantidade e/ou a natureza das drogas apreendidas e outras circunstâncias do caso revelem a maior periculosidade da conduta investigada, tais dados são bastantes para justificar a custódia cautelar para a garantia da ordem pública
. Por idênticas razões,
a adoção de medidas cautelares diversas não se prestaria a evitar o cometimento de novas infrações penais
(art. 282, I, do Código de Processo Penal)." (STJ, HC 534.974/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 12/02/2020)

Agora, exercendo cognição exauriente,
não vejo motivos para modificar o posicionamento adotado
anteriormente
.

V
erifico por
comprovada a necessidade de
aplicação
e
manutenção
da medida extrema
,
estando presentes, portanto, os requisitos necessários à custódia cautelar, mormente a
garantia da ordem pública
, quer seja pela
gravidade em concreto da conduta praticada
, quer seja pelo
risco de reiteração delitiva
.

Quanto às preocupações ligadas ao andamento da ação penal, do que verifico do andamento processual,
o processo tramita regularmente,
sendo designada
a audiência de instrução e julgamento para o dia 29/3/2022,
estando a instrução próxima de seu fim.

Não
resta verificado,
portanto,
período de segregação cautelar
considerável
, apto a concessão de liberdade em razão de ilegalidade por desídia estatal.

Ante o exposto, em conformidade com o entendimento da Procuradoria de Justiça,

denego a ordem pretendida
.

É como voto.

EMENTA

ACORDÃO

HABEAS CORPUS. TRAFICO DE DROGAS. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP. AÇÃO PENAL QUE TRAMITA REGULARMENTE. ORDEM DENEGADA.

1. A necessidade de garantia da ordem pública, em virtude da gravidade concreta é motivo que, por si só, autoriza a decretação da prisão preventiva, pois baseada nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Precedentes.

2. A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. Precedentes.

3. Não resta verificada a desídia estatal apta a concessão de liberdade por demora no andamento processual, considerando tratar-se de ação penal instaurada em outubro de 2021.

DECISÃO
à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Exmo. Des. Relator.